Tribunal: TJBA
Processo: 8058608-34.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058608-34.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO GERALDO DE CERQUEIRA LIMA MUCCINI

Advogado(s)
:
JANAINA ALEXANDRINA NASCIMENTO ARAUJO, ROBERTTO LEMOS E CORREIA, DIANA PEREZ RIOS

AGRAVADO: SANDRA LUCIA CUNHA PINHEIRO MUCCINI

Advogado(s)
:
VAGNER BRANDAO MONTALVAO, JOSE RAFAEL EVANGELISTA DE SANTANA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE MULTA POR ATRASO NO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PACTUADA EM TRANSAÇÃO HOMOLOGADA JUDICIALMENTE. MULTA QUE TEM NATUREZA JURÍDICA DE CLÁUSULA PENAL. MULTA CONTRATUAL QUE NÃO PODE EXCEDER O VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de

Instrumento nº
8058608-34.2023.805.0000
,
figurando como agravante,
ANTONIO GERALDO DE CERQUEIRA LIMA MUCCINI
,

e agravado,

SANDRA LUCIA CUNHA PINHEIRO MUCCINI
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

DAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.